Tribunal: TJBA
Processo: 8050864-14.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050864-14.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA CONCEICAO DO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SISBACEN – SCR. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. ENVIO DE DADOS FINANCEIROS.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
PELA INSTITUIÇÃO CREDORA. ATO ILÍCITO INDEMONSTRADO, PORQUANTO INCUMBE AO ÓRGÃO ARQUIVISTA A CIENTIFICAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA. SÚMULA 359 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPARAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES DO TJBA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2.
A questão em discussão consiste em saber se a inclusão do nome da autora no cadastro SCR/SISBACEN, sem prévia notificação, configura ilícito passível de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) não se equipara aos cadastros restritivos de crédito, como SPC e Serasa, pois se trata de um sistema alimentado por informações tanto positivas quanto negativas, destinado a avaliar a capacidade de pagamento do consumidor.

4. A Resolução BACEN n. 5.037/22 impõe o dever de comunicação prévia ao consumidor sobre a inclusão de dados no SCR, mas tal notificação não precisa ser individualizada a cada operação. Basta a ciência prévia do consumidor no início da relação contratual.

5. No caso concreto, a autora autorizou expressamente o registro de suas informações no SCR/SISBACEN, conforme disposição contratual, o que afasta a necessidade de nova notificação sobre cada operação.

6.
A
mera anotação no SCR/SISBACEN, por si só, não configura ato ilícito nem dano moral, pois o envio de informações ao sistema é exercício regular do direito da instituição financeira, nos termos da Resolução BACEN nº 5.037/22.

7.
Inobstante isso, c
aberia ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação da devedora antes de proceder à inscrição, de acordo com a dicção da súmula 359 do STJ.

8.
Assim sendo, d
iante do contexto de inexistência de ilegalidade, não há configuração de danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050864-14.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SANTOS e como apelada BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02